Tribunal: TJSP
Processo: 9000151-14.2019.8.26.0625
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152203
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000151-14.2019.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é agravante MIZAEL BISPO
DE SOUZA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
negaram provimento ao agravo., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000151-14.2019.8.26.0625 -Voto no 40272
2
Voto 40.272
Agravo em Execução n. 9000151-14.2019.8.26.0625 - Taubaté
Execução n. 1.048.240 - 1a Vara das Execuções Criminais
Agravante - Mizael Bispo de Souza
Agravado
- Ministério Público
Trata-se de agravo em execução que se insurge
contra decisão, exarada pela ilustre magistrada Sueli Zeraik de Oliveira
Armani, que, em cumprimento ao quanto determinado no julgamento do
Agravo em Execução n. 9000265-84.2018.8.26.0625, declarou remidos
214 dias pelo estudo e indeferiu o acréscimo de um terço, determinada
retificação do cálculo de penas (fls. 213/218, 221/222).
Postula o ilustre defensor reconhecido o acréscimo
de um terço ao tempo de remição pelo estudo (fls. 231/237).
Apresentadas
as
respectivas
contrarrazões
(fls. 239/248), a decisão foi mantida no juízo de retratação (fls. 249).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento do agravo (fls. 259/261).
É o relatório.
A decisão agravada levou em consideração que o
agravante possui total de 2.578 horas de estudo, declarados remidos 214
dias da pena imposta, nos termos do artigo 126, § 1, I, da Lei de
Execução Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000151-14.2019.8.26.0625 -Voto no 40272
3
A frequência dos cursos foi computada na remição
da pena do agravante.
A decisão agravada deu inteiro cumprimento ao
acórdão exarado por esta Décima Segunda Câmara Criminal.
O disposto no artigo 126, § 5, da Lei de Execução
Penal, ainda que possa ser interpretado de forma ampliada, no caso
presente, não comporta tal solução.
Diante do exposto, por votação unânime, negaram
provimento ao agravo.
desa. Angélica de Almeida
relatora